Tribunal: TJSP
Processo: 1009732-71.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência – Inconformismo das partes – Dano moral – Ato ilícito inexistente – Improcedência da ação – Alteração da verba sucumbencial – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009732-71.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada KELLY
CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
VANESSA CALVIN ASAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso da ré, restando PREJUDICADO o apelo da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009732-71.2017.8.26.0008 -Voto no 4566
2
APELANTE/APELADA
KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA/APELANTE
VANESSA CALVIN ASAN (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
LUIS FERNANDO NARDELLI
ORIGEM
SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO TATUAPÉ
Voto no 4566
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA
Procedência Inconformismo das partes Dano moral Ato
ilícito inexistente Improcedência da ação Alteração da verba
sucumbencial RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO
O DA AUTORA.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 36/37, de relatório adotado, julgou
procedente a presente ação ajuizada por KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE
JESUS em face de VANESSA CALVIN ASAN, nos seguintes termos: “Posto Isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação para condenar a ré em indenização
por danos morais de R$ 1.500,00, corrigido da presente data. Condeno a réu(s) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009732-71.2017.8.26.0008 -Voto no 4566
3
custas e despesas processuais, além de verba honorária fixada em 10% sobre o valor
corrigido da condenação. Por ser(em) o(a)(s) réu(s) beneficiário(a)(s) da justiça gratuita,
fica suspensa a exigibilidade quanto à verba da sucumbência, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC. Fixo a honorária da curadora especial indicada a fls. 25 no valor máximo da
tabela de convênio, expedindo-se a competente certidão. P., R., I. e C.”

Inconformada, recorre a autora buscando a reforma parcial
do julgado hostilizado, batendo-se pela majoração do valor referente aos danos
morais fixados na r. sentença para R$ 5.000,00 (fls. 39/48).
Inconformada, recorre a ré buscando a reforma do julgado
hostilizado, batendo-se pela improcedência da ação, porque não comprovado nos
autos a veracidade das alegações da autora. Assevera que houve
desentendimento, mas foi a autora que lhe provocou e intimidou. Afirma que a
culpa pelo evento é compartilhada, pois houve reciprocidade das agressões entre
as partes, com ofensas mútuas. Sucessivamente, pleiteia a alteração da verba
sucumbencial e a redução da quantia do dano moral (fls. 49/54).
Os recursos foram regularmente processados e respondidos
(fls. 55/61 e 64/66).
É o relatório.
2
Narra a autora na inicial que foi contratada para
trabalhar no condomínio Grand Club Tatuapé na função de porteira.
Afirma que além de porteira tem a função de observar e
anotar em livros as irregularidades cometidas pelos condôminos.
Pontua que registrou diversas irregularidades cometidas
pela ré condômina, a qual foi notificada pelo condomínio. E, que, em razões de
tais fatos, a ré proferiu ameaças contra a sua integridade física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009732-71.2017.8.26.0008 -Voto no 4566
4
Assevera que no dia 01/06/2017 estava prestando o seu
labor normalmente quando a ré, ao entrar no hall do condomínio, a encontrou e a
empurrou contra a parede, bem como proferiu diversas ameaças, xingando-a com
palavras de baixo calão, ameaçando-lhe.
Conclui trabalhar com medo e diz que sempre que encontra
a ré, sofre ameaça.
Pleiteia danos morais.
Na contestação a ré reputa os fatos como afirmados pela
autora, alegando que as partes se desentenderam apenas em 01/06/2017, isto
porque a autora funcionária do condomínio não segurou a porta para ela, que
estava saindo com uma sacola grande e com seu filho de 4 anos.
Afirma que a autora quase machucou o seu filho, e, por isso,
ambas se desentenderam.
Pontua que em momento algum agrediu a autora com as
palavras descritas na inicial e, ainda que tenha dito alguma de tais palavras, isto
ocorreu pelo calor da discussão que se deu entre as partes, situação que não
gera danos morais.
Conclui que a autora não demonstrou o dano que
supostamente tenha ocorrido.
Eis os fatos, em breve resumo, narrados pelas litigantes.
Pois bem.
O recurso da ré deve ser provido, restando prejudicado o
apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009732-71.2017.8.26.0008 -Voto no 4566
5
A causa de pedir e pedido iniciais se fundamenta, em linhas
gerais, na suposta afirmação de que a ré agrediu física e verbalmente a autora.
Impugnados os fatos autorais na contestação, caberia a
autora a demonstração dos fatos por ela apontados, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
O pedido de desculpas emitido pela ré em seu interrogatório
judicial (fls. 35), isoladamente, não confirma os fatos como narrados,
especialmente a se considerar as impugnações lançadas na contestação e
recurso de apelação.
Não houve, vale dizer, o reconhecimento da procedência do
pedido formulado na ação, tal como exposto na norma processual (artigo 487, III,
a, do Código de Processo Civil).
Presente a controvérsia, a colheita da prova oral se fazia
imprescindível para a confirmação dos fatos como narrados na petição inicial.
Todavia, a autora não apresentou prova testemunhal que pudesse corroborar a
versão apresentada na inicial.
Não há dúvida de que houve desentendimento entre as
partes mas, no caso concreto, a prova colhida não demonstra inequivocamente
como se deram os fatos.
Restou apenas a versão de uma em face da outra e por isso
a ação é improcedente.
A inversão da verba sucumbencial se faz necessária.
Responderá a requerente pelas custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009732-71.2017.8.26.0008 -Voto no 4566
6
observada a justiça gratuita concedida a autora.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré,
restando PREJUDICADO o apelo da autora.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR